Tribunal: TJES
Processo: 5026722-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026722-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA BALBI SOARES

APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
26
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026722-80.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SABRINA BALBI SOARES

EMBARGADOS:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e RENSO LUIGI SALVADOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SABRINA BALBI SOARES
contra v. acórdão (ID 5730545) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pela Embargante.

Em suas razões recursais (ID 5944255), a Embargante alega omissão no acórdão embargado, pois não foi enfrentado o argumento de que o vendedor tinha conhecimento sobre a situação do terreno de marinha.

Salienta que há contradição em virtude de o acórdão ter lastreado as conclusões em sentença proferida na Justiça Federal, a qual foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, no tocante à alegada omissão quanto ao suposto conhecimento pelo vendedor da existência de terreno de marinha incidente sobre o imóvel, entendo que o argumento restou devidamente enfrentado. Vejamos o trecho do acórdão sobre esse ponto:

[...] O registro perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis é dotado de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo instrumento essencial para dar publicidade a terceiros sobre tudo o que acontece com o imóvel, sendo perceptível por qualquer homem médio que o bem devidamente regularizado perante o RGI, em tese, estaria apto para celebração de negócio jurídico com terceiros.

Ora,
se inexiste qualquer informação sobre terreno de marinha no documento próprio para se identificar atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis, não há como exigir do alienante que conheça a situação perante o SPU
, notadamente porque a lei determina a demarcação do bem pela União nas hipóteses de terreno de marinha e a consequente identificação no RGI competente (art. 2º da Lei nº 9.636/1982[1]).

Não constando no registro que a propriedade do imóvel é da União,
não havia como o alienante saber sobre a existência de enquadramento do imóvel em terreno de marinha
, de modo que a transmissão do bem foi realizada de boa-fé. (sem grifos no original)

[...]

Vê-se, portanto, que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Quanto à contradição, imperioso esclarecer que o acórdão apenas utilizou de trecho da sentença proferida perante a Justiça Federal para narrar a situação do imóvel – o que, inclusive, está devidamente apontado no voto condutor –, mas nem sequer a utiliza como fundamento para subsidiar a conclusão do julgamento. Assim, inexistente o vício alegado.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.